Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-80.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002786-80.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., Jacson Castilho Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Jose Osmar Bergamasco.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA OS PRODUTORES RURAIS E CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DO GRUPO ECONÔMICO – REQUISITOS DO ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.105/2005 – COMPROVADOS – EXERCICIO DA ATIVIDADE – PRAZO DE NO MÍNIMO 02 ANOS – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei.

A aplicação dos dispositivos necessários para o processamento da recuperação judicial ao produtor rural pode ser comprovados por meio do livro caixa, declaração de imposto de renda, contratos bancários hábeis a demonstrar a exploração da atividade rural pela parte, aliado ao período mínimo de 02 anos da comprovação do efetivo exercício.

Em análise aos autos originários (PJE 1043525-06.2023.8.11.0041) é possível observar que o juízo recuperacional discorreu sobre a comprovação dos requisitos de modo a fundamentar o processamento da recuperação judicial no caso em tela.

Consta que, se valeu de laudo pericial e documentação idônea a este encilhado (id 135960380), fundamentando a sua decisão, de modo à concluir que restou comprovado que os agravados José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco, Jacson Castilho Bergamasco, Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., denominados conjuntamente “Grupo Osmar Bergamasco”, preencheram os requisitos autorizadores ao deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, satisfazendo, assim, perante àquele juízo da recuperação, as exigências legais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002786-80.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., Jacson Castilho Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Jose Osmar Bergamasco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado por José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Jacson Castilho Bergamasco, produtores rurais e Rio Bravo Agropecuária E Participações Ltda., deferiu o processamento da recuperação judicial para os produtores rurais e consolidação substancial do grupo, além de outras medidas.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois em que pese o pedido de recuperação face ao produtor rural, não fora comprovado o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos na Junta Comercial, conforme determina o artigo 48, §2º da Lei n. 11.101/05.

Alega que o artigo alhures é claro ao dispor que o registro na Junta Comercial possui natureza constitutiva, demonstrando que é requisito indispensável ao pedido de deferimento.

Segue sustentando que embora conste cultivo de soja como atividade no comprovante cadastral, os agravados/pessoas físicas não exploravam a atividade rural como principal atividade antes do ingresso do pedido recuperacional. Inobstante a sua natureza, seja declaratória ou constitutiva, é indispensável para comprovação da existência de seu estado, de forma regular, para a propositura do pedido de recuperação judicial. Por fim, requer a reforma da decisão.

Manifestação pela Administradora Judicial no id. 204107669.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão (id.
206116696
).

A PGJ apresentou parecer no id. 210325695, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002786-80.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., Jacson Castilho Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Jose Osmar Bergamasco.

V O T O

Extrai-se da inicial que José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Jacson Castilho Bergamasco, produtores rurais e Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., requereram o processamento da recuperação judicial para os produtores rurais e consolidação substancial do grupo, além de outras medidas.

Em decisão de id. 134918417 autos de origem, foi determinada a realização de verificação prévia, ocasião em que foi deferida a tutela cautelar de urgência para ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras, bem como declarada a essencialidade dos bens especificados no id. 134476679 pág. 21.

O laudo de verificação prévia foi apresentado no id. 135960380 e seguintes, onde foi constatado que as empresas
“preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05
”, no entanto, a perita recomendou que sejam esclarecidas as inconsistências “
principalmente contábeis
”, apontadas no laudo pericial.

A Perita ressaltou ainda, que a frota declarada essencial sob a perspectiva de probabilidade, “
são úteis às atividades desenvolvidas
”, no entanto, apontou a necessidade da “
disponibilização de informações complementares individuais e detalhadas
” para confirmação.

A Magistrada de origem, proferiu a decisão interlocutória consignando que:

“
Trata-se de pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado por
JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO E JACSON CASTILHO BERGAMASCO,
produtores rurais e
RIO BRAVO AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, identificadas na petição inicial, apontando um passivo de R$ 236.317.721,31 (duzentos e trinta e seis milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e vinte um reais e trinta e um centavos).

Em decisão de Id. 134918417 foi determinada a realização de verificação prévia, ocasião em que foi deferida a tutela cautelar de urgência para ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras, bem como declarada a essencialidade dos bens especificados no Id. 134476679 pág. 21.

O laudo de verificação prévia foi apresentado no Id. 135960380 e seguintes, onde foi constatado que as empresas
“preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05
”, no entanto, a perita recomendou que sejam esclarecidas as inconsistências “
principalmente contábeis
”, apontadas no laudo pericial.

A Perita ressaltou ainda, que a frota declarada essencial sob a perspectiva de probabilidade, “
são úteis às atividades desenvolvidas
”, no entanto, apontou a necessidade da “
disponibilização de informações complementares individuais e detalhadas
” para confirmação.

DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Nesse sentido: “Recuperação judicial. Decisão determinando a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda. Agravo de instrumento da recuperanda cuja inclusão se determinou. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, efetivamente, se justifica, dada a demonstração de confusão patrimonial e da existência de movimentação de recursos entre as empresas. Com efeito, a consolidação substancial é obrigatória, e deve ser determinada pelo juiz, "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI) Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento desprovido.
[1]

O artigo 69- J, da LRF, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que:

“O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que podem ser claramente identificados no laudo da constatação prévia, como se vê a seguir:

“Acerca da consolidação substancial, há indicativo que os Requerentes se aglomeram em um grupo familiar, vez que possuem garantias cruzadas, compartilham ativos e passivos, utilizam da mesma estrutura de produção, além de ter similitude nas atividades operacionais e econômica desenvolvidas” (Id. 135960380 – Pág. 54)

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre as sociedades requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO, JACSON CASTILHO BERGAMASCO
e
RIO BRAVO AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administrador Judicial a empresa
EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.149.662/0001-11, com endereço sito à Rua General Rabello, n.º 166, salas 03/04, bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-259, Cuiabá (MT), telefone: (65) 3052-9778, e-mail: contato@exladministracaojudicial.com.br, que deverá ser intimada por telefone e/ou e-mail na pessoa de seu representante legal,
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA
, portador do CPF n.º 713.732.091-00, celular (65) 99233-3270) a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Destaco que a nomeação se encontra em consonância com o art. 5º, da Resolução Nº 393/21, do CNJ, tendo em vista que a profissional nomeada consta do Cadastro de Administradores Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

1.1 – DETERMINO que a Secretaria do Juízo, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe o termo de compromisso para
contato@exladministracaojudicial.com.br
, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

1.2 – Com fundamento no art. 24, da LRF, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração da Administração Judicial em R$ 2.363.177,21 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e setenta e sete reais e vinte um centavos) que corresponde a 1% do valor total dos créditos arrolados (R$ 236.317.721,31), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência.

1.3 – Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga diretamente à Administração Judicial, mediante conta corrente de titularidade da mesma a ser informada às Recuperandas, em 36 parcelas mensais de R$ 65.643,81, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob pena de importar em desídia.

1.4 – Consigno que nas correspondências a serem enviadas aos credores pela administração judicial, deverá ser solicitada a indicação dos dados bancários dos credores, para recebimento dos valores assumidos no plano de recuperação judicial a ser eventualmente aprovado e homologado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por intermédio de depósitos judiciais.

2 – Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

3 – Determino que as Recuperandas apresentem diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, caput).

4 – Comunique-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

5 – A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

5.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

5.2 – Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

5.3 – Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos Id’s), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

6 – Expeça-se o EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 dias para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

6.1 – Deverão as Recuperandas serem intimadas para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

6.2 – Em seguida, deverão as Recuperandas comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário Oficial Eletrônico, devendo ainda ser divulgado no endereço eletrônico a ser criado pelo Administrador Judicial, também sob pena de revogação.

7 – Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.1 – Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8 – Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) VOLTEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS.

9 – DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estado, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

10 – DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

11 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que proceda às anotações nos registros competentes a fim de que conste a denominação “Em Recuperação Judicial” (LRF – art. 69, § único).

12 – RATIFICO o item “4” da decisão de Id. 134918417, no que concerne à essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora no id. 134476679 pág. 21, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

13 -
INTIMEM-SE AS REQUERENTES
para,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos
, apresentar lista especificada dos bens essenciais, nos termos do laudo de verificação prévia de id. 135960380, sob pena de revogação da decisão que declarou a essencialidade dos bens.

13.1 – Transcorrido o prazo, concedo ao administrador judicial
o prazo de 05 (cinco) dias corridos
para se manifestar.

14 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. ATENDA ainda com prontidão, os pedidos de cadastramento das partes, conforme requerido nos autos, desde que estejam regularmente representados.

15 – Finalmente, DETERMINO que seja retirado o sigilo de todo o processo, e cadastrado o administrador judicial”.
(
id.
136107281-autos de origem-negritei
).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando que
“(...) em que pese o pedido de recuperação face ao produtor rural, não fora comprovado o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos na Junta Comercial, conforme determina o artigo 48, §2º da Lei n. 11.101/05 (...)”
. Prossegue discorrendo sobre a imprescindibilidade da realização de perícia para apurar se os autores atuam em grupo econômico. Por fim, alega que não houve menção sobre o modo de contagem de prazos, se em dias uteis ou corrido.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que, o cerne da discussão reside em saber se os recorridos cumpriram os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Em suma, o agravante afirma violação das exigências dos documentos previstos nos artigos 48, §3º e 51, inciso II e 6º, II, ambos da LRF.

É cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, e a terceira denominada de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Consoante o disposto no artigo 48 da LRF,
“Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: (...) § 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente”
.

O artigo 51 da referida Lei assim dispõe:
“A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: (...) II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: (...) § 6º Em relação ao período de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei: (...) II - os requisitos do inciso II do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no § 3º do art. 48 desta Lei relativos aos últimos 2 (dois) anos”.

Com efeito, sabe-se que a aplicação dos referidos dispositivos e exigências dos supraditos documentos, apontam tão somente para a observância da comprovação do exercício da atividade do devedor, enquanto produtor rural, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Com relação à comprovação do exercício regular da atividade empresária, a redação do § 2º do art. 48 da Lei 11.101/05 disciplina que compete ao produtor rural a prova do exercício por período superior a 02 (dois) anos, podendo se dar de diversas formas, tais como: a apresentação de nota de produtor rural, comprovante de recolhimento de tributos, cópias de contratos bancários rurais ou dos quais se denote a natureza da atividade econômica desenvolvida, bem como de documentos contábeis, mas não possui o condão de afastar a obrigatoriedade de apresentar a prova do registro na Junta Comercial.

Nesse contexto, observo que a análise formal da documentação, prevista nos artigos 48 e 51, da Lei de Recuperação Judicial foram realizadas pela douta magistrada que expressamente declarou:

“
O laudo de verificação prévia foi apresentado no Id. 135960380 e seguintes, onde foi constatado que as empresas
“preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05
”, no entanto, a perita recomendou que sejam esclarecidas as inconsistências “
principalmente contábeis
”, apontadas no laudo pericial
.” (id. 116073456).

Outrossim, o art. 52 da LRF estabelece que “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
”.

Sobre o tema, disserta Fábio Ulhoa Coelho:

“
O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial.”
(in Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperações Judiciais, 2ª ed., Saraiva, 2005 - negritei).

Acerca da matéria, também já foi objeto de apreciação por esta Corte, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSAMETNO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – GRUPO ECONÔMICO - REQUISITOS DO ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.105/2005 – COMPROVADOS – EXERCICIO DA ATIVIDADE – PRAZO DE NO MÍNIMO 02 ANOS – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação dos dispositivos necessários para o processamento da recuperação judicial ao produtor rural pode ser comprovados por meio do livro caixa, declaração de imposto de renda contratos bancários hábeis a demonstrar a exploração da atividade rural pela parte, aliado ao período mínimo de 02 anos da comprovação do efetivo exercício.
(Rai n. 1008102-11.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 12.07.2023).

Por outro lado, é cediço que a consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Desta forma,
mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que foram claramente identificados no laudo da constatação prévia, como se vê a seguir:
“Acerca da consolidação substancial, há indicativo que os Requerentes se aglomeram em um grupo familiar, vez que possuem garantias cruzadas, compartilham ativos e passivos, utilizam da mesma estrutura de produção, além de ter similitude nas atividades operacionais e econômica desenvolvidas”
(Id. 135960380 – Pág. 54).

Assim, conforme mencionado na decisão agravada,
“seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre as sociedades requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores”.
(id.
136107281 – autos de origem).

Quanto ao questionamento sobre os prazos, frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 1.145:
"Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro"

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024